Tribunal: TJBA
Processo: 0505083-75.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505083-75.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDINA ROCHA DE SANTANA NUNES e outros (6) Advogado(s): EVANDRO DE CARVALHO SANTOS, JULIANA PORTELA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s):NUNGI SANTOS E SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração (ID 79134780), opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão (ID 77601394) que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932. O embargante sustenta omissão no julgado quanto ao termo inicial do prazo prescricional e à suspensão decorrente de requerimento administrativo formulado pelos autores. Pede o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeito suspensivo. Ausente manifestação dos embargados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao afastar a prescrição do fundo de direito, sem considerar o marco inicial alegado e a suspensão do prazo prescricional em razão de requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido analisa expressamente os argumentos do embargante sobre a prescrição quinquenal, afastando com base em precedentes do STJ que reconhecem a natureza de tato sucessivo da relação jurídica, nos termos da Súmula 85/STJ. A decisão embargada reconhece que a formulação de pedido administrativo em 2012, com resposta apenas e 2015, interrompe o curso da prescrição, que recomeça a fluir após a resposta definitiva, não tendo transcorrido o prazo legal até o ajuizamento da ação em 2018. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada, estando ausente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC para justificar a oposição dos embargos de declaratórios. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos se já houver motivação suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio próprio para fins exclusivamente prequestionatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A análise expressa e fundamentada dos argumentos centrais da parte afasta a alegada omissão, não sendo exido ao julgador o exame exaustivo de todas as teses jurídicas levantadas; 2. A interrupção do prazo prescricional ocorre com a formulação de requerimento administrativo, cujo prazo recomeça a contar da decisão final da administração. 3. A relação jurídica de trato sucessivo afasta a incidência da prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0505083-75.2018.8.05.0039, em que figura, como embargante, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e como embargados, EDINA ROCHA DE SANTANA NUNES e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)